Tribunal: STF
Processo: Rcl 73845
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Var3f, Consultoria Informática e Sistemas Ltda., em 18.11.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000729-84.2020.5.02.0015, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Insurge-se o reclamado em face da r. sentença que declarou a existência de liame empregatício com o reclamante em data anterior ao registro constante da CTPS obreira (12/12 2016 a 31/07/2017). Pretende, ainda, a reforma quanto à unidade contratual declarada, à obrigação de fazer consistente na anotação da CTPS obreira, bem assim à obrigação de pagar relativa às verbas rescisórias.



    Sem razão o recorrente.



    Alegou autor em sua inicial que ‘(..) reclamante fora contratado pela reclamada na data de 12/12/2016, porem só teve seu registro em CTPS em 01/08/2017. Permaneceu todo o período com onerosidade, efetividade, habitualidade, pessoalidade e subordinação. Digo laborava exclusivamente para a reclamada, no escritório da reclamada situado na Rua Funchal, 411, conj. 123, Vila Olímpia, São Paulo - SP, também cumpria o horário fixo de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00 com intervalo de 01:00 para almoço e refeições, sempre cumprindo com suas ordens, preenchendo todos os requisitos necessários para reconhecimento de vínculo empregatício previsto no art. 3º da CLT. Foi contratado como Pessoa Jurídica para burlar a legislação e deixar a reclamada de quitar as verbas trabalhistas, conforme comprovado nas notas fiscais e e-mails.



    O reclamado, em defesa, sustentou que ‘(..) A verdade é que em 13/12/2016 a Reclamada contratou (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS anexo) a empresa GODWIN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ 05.596.647/0001-41, para prestação de serviços especializados na área de informática, par o desenvolvimento de sistemas, com pagamento mediante Nota Fiscal’



    Dessa forma, diante das alegações defensiva, há a inversão do encargo de prova do vínculo, competindo tão somente à reclamada no ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado, a teor do disposto nos artigos 818, da CLT e 373, I, do CPC.



    Resta evidente, do exame das provas, que desse ônus processual não se desvencilhou a reclamada. Vejamos.



    Como bem salientado pelo MM. Juízo de Origem, ‘(..) não foi comprovada modificação na forma como os serviços eram prestados nos anos de 2016 e 2017 (neste último ano, inclusive, já mediante registro), tendo a testemunha confirmado que trabalhou com o Reclamante de 2016 a 2018, sem fazer qualquer ressalva quanto à eventual alteração na forma que as atividades realizadas. (...)’.



    Ademais, salta aos olhos deste Relator o quanto afirmado pela testemunha patronal ouvida em audiência: ‘(..) que trabalhou com o reclamante de 2016 a 2018, mas que trabalhavam em setores diferentes, pelo que não tinham tanto contato; que nesse período o depoente trabalhava em um projeto em Brasília pelo que não comparecia no escritório da ré em São Paulo.’.



    Assim, andou muito bem a r. sentença, eis que a análise conglobada dos elementos constantes nos autos é suficiente para declarar o vínculo empregatício entre o autora e o reclamado nos termos pretendidos por aquela. Não tendo sido confirmada a tese defesa e, ainda, confessado a existência de labor em data anterior ao registro, a este competia comprovar que efetivamente o aludido trabalha prestado em data anterior não se subsumia ao regramento da relação empregatícia. Destaco que, ao contrário do sustentado pela reclamada, a exclusividade não é requisito para a relação empregatícia.



    Certo, portanto, a existência de relação empregatícia entre as partes que compõem a presente lide nos período entre 12/12/2016 a 31/7/2017, sendo que constatada a unicidade contratual de 12/12/2016 a 20/7/2018 e, por corolário, acertada a decisão de origem quanto às verbas rescisórias deferidas” (fls. 6-7, doc. 7).



    2. A reclamante alega que, “conforme comprovado, no final do ano de 2016, mais precisamente em 13/12/2016 a Recorrente através de contrato de prestação de serviços anexo aos autos, contratou a empresa GODWIN Consultoria em Informática Ltda. – ME – CNPJ 05.596.647/0001-41, para prestação de serviços especializados na área de informática e desenvolvimento de sistemas, com pagamento mediante Nota Fiscal” (fls. 7-8, doc. 1).



    Sustenta que, “no contrato de prestação de serviços, ficou consignado que inexistia qualquer relação de emprego entre as partes, ante a natureza da prestação de serviços (...) Não foi isso o que houve, não ficou minimamente comprovada qualquer ilegalidade na contratação da empresa GODWIN, no período que a magistrada a quo, por mera presunção, reconheceu como vínculo empregatício“ (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “o entendimento adotado pelo TRT, ao reconhecer automaticamente o vínculo de emprego, desconsidera os fundamentos do STF de que a contratação de serviços terceirizados é lícita e não caracteriza, por si só, fraude ou desvirtuamento da relação de trabalho. Assim, ao decidir pelo vínculo, o TRT contrariou diretamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 29, doc. 1).



    Requer “medida liminar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 1000729-84.2020.5.02.0015, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 44, doc. 1).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; e) subsidiariamente ao pedido, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5.625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 45, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “O reclamado, em defesa, sustentou que ‘(..) A verdade é que em 13/12/2016 a Reclamada contratou (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS anexo) a empresa GODWIN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ 05.596.647/0001-41, para prestação de serviços especializados na área de informática, par o desenvolvimento de sistemas, com pagamento mediante Nota Fiscal.’



    Dessa forma, diante das alegações defensiva, há a inversão do encargo de prova do vínculo, competindo tão somente à reclamada no ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado, a teor do disposto nos artigos 818, da CLT e 373, I, do CPC.



    Resta evidente, do exame das provas, que desse ônus processual não se desvencilhou a reclamada. Vejamos.



    Como bem salientado pelo MM. Juízo de Origem, ‘(..) não foi comprovada modificação na forma como os serviços eram prestados nos anos de 2016 e 2017 (neste último ano, inclusive, já mediante registro), tendo a testemunha confirmado que trabalhou com o Reclamante de 2016 a 2018, sem fazer qualquer ressalva quanto à eventual alteração na forma que as atividades realizadas. (...)’” (fls. 6-7, doc. 7).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora